Tribunal: TJES
Processo: 0027461-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027461-71.2018.8.08.0048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SERRA
EMBARGADA: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Não se verifica
m
a
s
omiss
ões
apontada
s,
pois consignados no v. acórdão recorrido os fundamentos
concernentes
à
contagem do prazo para pagamento,
que,
no caso concreto, deve se dar nos estritos termos do item 3.3, da cláusula terceira, do contrato havido entre as partes, segundo a qual
“o pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços”
.

2.
Conforme delineado no v. acórdão embargado,
igualmente se
consignou que
o

Superior Tribunal de Justiça considera ilegal e reputa como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/1993. Precedentes.

3.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICIPIO DE SERRA, pertinentemente ao v. acórdão de ID. 6172297, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra SERRABETUME ENGENHARIA LTDA., ora Embargado.

O Embargante alega que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que, sem explicitar os motivos do convencimento, se assumiu o entendimento de que os artigos 44 e 55 da Lei nº 8.666/93 determinam o pagamento dos contratos administrativos, contando o seu prazo da “medição”, e não da emissão da nota fiscal. Por esse motivo, disse que a discussão e pré-questionamento na presente instância é fundamental para que o Município possa alcançar a instância seguinte.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Alega o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que, sem explicitar os motivos do convencimento, o acórdão assumiu o entendimento de que os artigos 44 e 55 da Lei nº 8.666/93 determinam o pagamento dos contratos administrativos, contando o seu prazo da “medição”, e não da emissão da nota fiscal. Por esse motivo, disse que a discussão e pré-questionamento na presente instância é fundamental para que o Município possa alcançar a instância seguinte.

Intimado o Embargado para impugnar o presente recurso, não se manifestou.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, expressamente, a discussão levantada, nos seguintes termos, os quais seguem transcritos:

Como cediço, o contrato administrativo, assim como o edital do processo de licitação do qual ele deriva, faz lei entre as partes, que devem atuar em conformidade com os termos e condições nele previstos, inclusive no que diz respeito ao rito de pagamentos pelos serviços prestados, impondo-se ao Poder Público contratante o ônus de eventual mora injustificada.

Posta essa premissa, colhem-se do instrumento contratual as seguintes estipulações acerca da realização de pagamentos:

“
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO.

[...]

3.2
– O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização.

3.3
– O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços.

3.4
– Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

I – Primeira fatura:

a) Nota fiscal;

[...]

II – Faturas intermediárias:

a) Nota fiscal;

[...]

III – Última fatura:

a) Nota fiscal; [...]”

A exegese que se extrai de tais dispositivos é singela: o prazo para pagamento se estende da data final do período de medição até o último dia útil do mês subsequente, condicionando-se, no entanto, o adimplemento da obrigação do contratante à apresentação, pela contratada, das respectivas notas fiscais.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua atribuição constitucional de conferir unidade à interpretação da lei federal (artigo 105, da Constituição da República), firmou orientação segundo a qual é ilegal e reputada como não-escrita a cláusula que relativiza, nos contratos administrativos, a contagem do prazo de pagamento a partir do término da medição, por contrariar o disposto nos artigos 40 e 55, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

Nesse sentido, a corroborar o precedente invocado pelo Juízo
a quo
no julgamento dos aclaratórios opostos à sentença hostilizada (STJ, AREsp 1.703.305/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2020),

trago à colação o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal e reputa como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/1993. Precedentes. 2. O Tribunal de origem contrariou esta Corte Superior ao reformar sentença e assentar que o termo inicial de pagamento se inicia apenas após a emissão da nota fiscal. 3. A despeito de sufragado nas cláusulas do contrato, corroboradas pelo perito, o modificar do entendimento da Corte local não demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, muito menos reinterpretação das cláusulas contratuais, pois a fixação do termo inicial de correção monetária para pagamento – se da data da apresentação das faturas ou do prazo de até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela, materializado com a medição de serviços – demanda, no caso concreto, a interpretação do art. 40, XIV, da Lei 8.666/93, questão unicamente de direito. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n.º 1.928.068/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)”

[...]

Destarte, em deferência ao disposto no artigo 40, XIV,
a
,

da Lei Federal n.º 8.666/1993, a contagem do prazo para pagamento, no caso concreto, deve se dar nos estritos termos do item 3.3, da cláusula terceira, do contrato havido entre as partes, segundo a qual
“o pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços”
.

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, o Embargante objetiva, com a alegação de vício de omissão, rediscutir as matérias decididas, como eventual prequestionamento para a interposição de futuro recurso.

Outrossim – como se sabe – o recurso de embargos de declaração não se destina, em tese, para fins de prequestionamento de eventuais dispositivos legais alegadamente afrontados pelo
decisum
, sob pena de se transmudar a natureza do recurso de embargos de declaração.

Tal situação, aliás, já foi enfrentada e repelida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo regimental no
habeas corpus
nº 116803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.”

Por outro lado, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, ainda que – em tese – de forma implícita, não cabe sejam apreciados, um a um, os respectivos dispositivos normativos, já que as Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 876.410, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Denise Arruda:

“1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões